Tribunal: TJDFT
Processo: 0709828-15.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA AVALIAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DA CULPABILIDADE, DAS CIRCUNSTÂNCIAS E DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. CABIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Inviável acolher o pedido de absolvição, se as provas constantes dos autos, especialmente pelo depoimento de testemunha presencial corroborada pelos elementos de convicção colhidos nas fases inquisitiva e judicial, demonstram que o réu praticou o crime de estupro de vulnerável.
2. Afasta-se a análise negativa da culpabilidade, uma vez que a o fato de a vítima ter 04 (quatro) anos de idade não ocasiona maior censurabilidade da conduta, pois a tenra idade da vítima é inerente ao próprio tipo penal do crime de estupro de vulnerável.
3. Exclui-se a avaliação desfavorável das circunstâncias do crime fundamentada em justificativa insuficiente e inidônea.
4. Deve ser excluída a análise desfavorável das consequências do crime, uma vez que, no caso dos autos, o trauma psicológico sofrido pela vítima é aquele resultante do natural desdobramento do crime sexual praticado.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido para mantida a condenação do apelante nas sanções do artigo 217-A do Código Penal (estupro de vulnerável), afastar, na primeira fase da dosimetria, a análise desfavorável das circunstâncias judiciais da culpabilidade, das circunstâncias e das consequências do crime, readequando a pena para 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, mantido o regime inicial fechado.